Tribunal: TJMT
Processo: 0046808-40.2012.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046808-40.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT - CNPJ: 01.170.821/0001-39 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRCIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE – SINTEMA/MT – ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGENCIA DO ART. 485, VI, CPC/2015 – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO SINDICATO – REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 677 – PRECEDENTES STF, STJ E TJMT – TEORIA DA ASSERÇÃO – LEGITIMIDADE É AFERIDA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O registro no Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) é ato administrativo vinculado que complementa e aperfeiçoa a existência legal da entidade sindical, sem o qual não se lhe alcança o direito de ação em juízo, ante a ausência da indispensável representatividade da categoria.

2. Somente o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o legitima para a representação de determinada categoria em Juízo, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. Precedentes STF, STJ e TJMT.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Sintema/MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada
inaudita altera pars
ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso,
na qual foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito, ante a sua ilegitimidade ativa.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, ser legitimada para o feito e requereu o provimento do apelo, com a reforma da sentença de mérito, acatando a legitimidade ativa da recorrente, posto que
“é suficiente o registro no Cartório do Registro de Títulos e Documentos sendo mera formalidade o registro do Ministério do Trabalho e Emprego”.

O Estado apresentou contrarrazões ao id. 123363488, requerendo seja mantida a sentença e majorado os honorários advocatícios.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito (id. 1233363488).

Em documento de id. 123363488, a Apelante junta documento “novo”, qual seja a carta sindical recentemente expedida.

Sobre o mencionado documento, se manifestou o Estado ao id. 123363490, pontuando que a legitimidade ativa deve ser aferida no momento da propositura da ação.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório trata-se de Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o feito sob o argumento da ilegitimidade ativa
ad causam
, ante a ausência de registro do Sindicato Apelante no Ministério do Trabalho.

Ao analisar o feito o Julgador acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, por reconhecer vício na representação da entidade frente à falta do seu registro no Ministério do Trabalho.

A questão principal neste caso é saber se o Sindicato pode representar em Juízo os interesses de seus associados antes do registro junto ao Ministério do Trabalho, ou seja, se pode ser sujeito de direito e ter legitimidade processual.

Pois bem.

A sentença não merece qualquer reparo, pois consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, a legitimação do sindicato para representação de determinada categoria em Juízo depende do devido registro no Ministério do Trabalho,
verbi
s:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI no 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).

2. A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria.

3. Agravo regimental não provido.”

(STF, Segunda Turma, Relator: Min. Dias Toffoli, ARE 834700 AgR, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 20-08-2015 PUBLIC 21-08-2015)

No mesmo sentido são os Precedentes: Rcl 4990, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 27/03/2009, AI 789.108-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 28/10/2010, ARE 697.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012.

Consigno que o registro civil atesta a criação de uma associação profissional, porém, esta associação apenas torna-se suscetível de converter-se em sindicato quando obtém o registro junto ao Ministério do Trabalho, em consonância com o teor da Súmula STF 677,
verbis
:
“Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.”

O entendimento desta Corte de Justiça estadual é no mesmo sentido,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DO CPA/2015 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ No 3 - AÇÃO COMINATÓRIA PROMOVIDA PELO
SINDICATO
DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE E PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTELIGENCIA DO ART. 485, INC. VI DO CPC/2015 - LEGITIMAÇÃO ATIVA DO
SINDICATO
-
REGISTRO
JUNTO AO
MINISTÉRIO
DO
TRABALHO
E DO EMPREGO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 8o, INC. I DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 677 – PRECEDENTES STF, STJ E TJMT - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente

registro
do
Sindicato
no
Ministério
do
Trabalho
e Emprego o legitima para a representação de determinada categoria em Juízo, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. Precedentes STF, STJ e TJMT. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0029029-72.2012.8.11.0041, FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - NECESSIDADE - CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos da Súmula 677 do STF, o registro dos sindicatos no Ministério do Trabalho é indispensável para a defesa de seus representados em juízo.

2 - Incumbe ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical.

3 - O registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado nesse sentido.

(TJMT, PRIMEIRA CAMARA CIVIL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, APELAÇÃO No 120737/2017, Julgamento: 29-01-2018).

Pontuo ainda que a juntada posterior (2021) do documento não tem o condão de suprir o vício de iniciativa da ação (ajuizada em 2012), em homenagem à teoria da asserção, que impõe que a verificação acerca das condições da ação (incluindo a legitimidade) são aferidas à luz do que o autor afirma na inicial, ou seja, no momento da propositura da ação.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença que extinguiu o feito corretamente em razão da ilegitimidade, porque anos depois o autor juntou o documento que comprova o seu registro (posterior) perante o Ministério do Trabalho, a qual o próprio apelante afirmava ser desnecessária.

Importante consignar que a juntada de documento novo só é possível se demonstrado, nos termos do parágrafo único art. 435 do CPC, a impossibilidade de fazê-lo no momento que deveria ter sido realizada, ou seja, com a propositura da ação. Analisar nesse instante, restaria caracterizada a supressão de instância. Trata-se de posicionamento consolidado no STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)
" (AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15.3.2021, DJe 7.4.2021).

2. Consoante o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional a decisão que se utiliza da fundamentação per relationem. Precedentes.

Incidência da Súmula n° 83/STJ.

3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 345.908/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Por tais fundamentos,
nego provimento
a presente Apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de 1o grau.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para o valor de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022